Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014523-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), VALBIS ALVES DOS SANTOS - CPF: 652.142.421-15 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM RESSALVA FEITA PELO 2o VOGAL PARA CUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS PELO PACIENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – SUPOSTA CONDENAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO – PACIENTE QUE ALEGA NÃO SER O AUTOR DO FATO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA E RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DEVENDO O PACIENTE COMPROVAR O PROTOCOLO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO – ORDEM CONCEDIDA.

Em sendo efetivamente procedente o alegado equívoco na identificação do reeducando, o cumprimento do mandado de prisão para cumprimento da pena implicaria, em tese, em ilegal segregação da liberdade do paciente; lado outro, eventual erro na qualificação/identificação do acusado da prática de crime deve ser corrigido pelo meio processual próprio, previsto no art. 259 do Código de Processo Penal, logo, rendendo homenagem ao fiel senso de justiça, de rigor a suspensão da ordem de prisão do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, e desde que nesse ínterim ele comprove nos autos da execução penal que protocolou o incidente previsto no art. 259 do CPP.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014523-85.2021.8.11.0000

PACIENTE: VALBIS ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: LORRAN DE SOUZA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, referente a execução da pena do Processo n°. 0002592-95.2016.8.11.0059 – Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, processo esse onde o paciente figura como reeducando a cumprir pena pelos crimes de roubo qualificado.

Aduz, em breve síntese, que:

“No dia 02/07/2021 o paciente foi surpreendido pela informação de terceiros, amigos deste, que havia um mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor.

(...) Neste norte, em consultas aos bancos de mandados e compulsando os Autos de origem deste, foi constatado uma Execução de Pena em andamento que culminou no presente mandado, que segue em anexo.

No entanto, o Paciente não poderia ser Réu de uma ação que sequer respondeu, muito menos teve conhecimento de qualquer tramitação de ações criminais que por ventura tivesse alguma ligação.

Cabe salientar que o Paciente trabalha como pedreiro, é evangélico, morou a vida toda na cidade de CAIAPÔNIA-GO, onde conta com passado ilibado, isento de qualquer ranhura em seus antecedentes.

Com o devido requerimento para desarquivamento dos Autos n° 0002592-95.2016.8.11.0059, que tramitou na comarca de Porto Alegre do Norte-MT, após aprofundada análise, constatou-se que o SOBRINHO do Paciente, o Sr. WANDER DE OLIVEIRA E SILVA, cometeu crimes de Roubo e Sequestro em 18/07/2006, juntamente com os Réus VANDELSON ALEXANDRE DE LIMA e RALDENOR PEREIRA COSTA.” (sic)

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja mantido em liberdade.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pela
concessão da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014523-85.2021.8.11.0000

PACIENTE: VALBIS ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: LORRAN DE SOUZA SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De todo o conteúdo presente no
mandamus
, verifico a necessidade de algumas considerações a serem explicitadas a seguir.

Inicialmente, tem-se que o impetrante afirma que o paciente Valbis Alves dos Santos, não é o reeducando com mandado de prisão em aberto, mas sim, seu tio e que o nome verdadeiro do reeducando é WANDER DE OLIVEIRA E SILVA.

Acerca dessa questão, tem-se pontos que o impetrante não esclareceu, quais sejam:

Primeiro, há nos autos Alvará de soltura no. 081/2008 datado de 15/09/2008 (id. 97743950) onde consta
"enclausurado (a, s) desde o dia 20 de agosto de 2008, por força de mandado de prisão expedido em 19 de agosto de 2006, desde que não haja outro motivo que justifique a permanência do (a, s) mesmo (a, s) no cárcere."

Acerca desse episódio, não há nos autos esclarecimentos sobre quem foi efetivamente preso e posteriormente posto em liberdade, se o paciente Valbis, ou seu suposto sobrinho de nome Wander e em caso de ter sido este último, como não houve a confusão e o suposto sobrinho foi preso em seu lugar, sem que houvesse risco à liberdade do paciente.

Segundo, não há nos autos dados acerca da comunicação do suposto equivoco ao juízo de origem no caso o de execução penal da Comarca de Porto Alegre do Norte, preferindo o impetrante “queimar” etapa e provocando antecipadamente esse segundo grau de jurisdição, o que leva a crer em supressão de instância.

Por outro lado, observado que o paciente se encontra em liberdade, contando em seu desfavor, uma condenação com pena corpórea de 09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado (id. 97736992).

Nos documentos do paciente presentes nos autos (id. 97743957), consta como sendo de 04/11/1975, com filiação Valter Alves dos Santos e Irani Francilina de Oliveira.

No Termo de qualificação e interrogatório de Valbis Alves dos Santos, indica como nascido em 28/12/1982, com filiação de Valter Alves dos Santos e Irani Francilina de Oliveira (id. 97743972)

Observa-se que entre os documentos apresentados nos autos da ação penal no. 0002592-95.2016.8.11.0059 e os documentos que equipam o presente mandamus, há divergência entre as datas de nascimento, porém como a mesma filiação.

Não se descuida que o presente mandamus não é meio hábil para a dilação probatória, bem como há dois pontos supramencionados que o impetrante e os documentos constantes dos autos, não explicam, porém não se pode olvidar tratar-se de paciente em liberdade e que em caso de confusão da identificação do reeducando dos autos no. 0002592-95.2016.8.11.0059, o mandado de prisão implicaria em tese, em ilegal segregação de sua liberdade, razão pela qual tem-se por ponderação e fiel senso de justiça, que até que maiores dados e esclarecimentos sejam apresentados e prestados, o paciente tenha sua liberdade preservada.

Assim, sob pena de incorrer em constrangimento ilegal suscitado, deve a liberdade do paciente ser preservada, devendo o mandado de prisão expedido (id. 97736993), ser mantido recolhido até que todas as dúvidas existentes, sejam sanadas, dentre as quais a real identidade do reeducando.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, julgo
PROCEDENTE a ação mandamental e CONCEDO A ORDEM
pleiteada.

Como não há informação nos autos de providências acerca da identificação do reeducando do executivo de pena já mencionado, determino ao juízo a quo que proceda às diligências necessárias para elucidação da identidade do reeducando.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – 2o VOGAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Comungo da preocupação do douto Relator com a possibilidade iminente de um suposto inocente sofrer constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, mas, ao mesmo tempo, é sabido que eventual erro na qualificação/identificação do acusado da prática de crime deve ser corrigido pelo meio processual próprio, previsto no art. 259 do Código de Processo Penal, que preceitua o seguinte:

“
Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.
”

Aliás, não é o juízo quem deve tomar as providências para corrigir eventual erro na qualificação do acusado, competindo ao terceiro que se diz prejudicado fazê-lo, afinal, é de seu interesse.

Sendo assim, acompanho o eminente Relator para votar pela
CONCESSÃO
da ordem de
habeas corpus
,
porém
,
apenas para suspender a ordem de prisão do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, e desde que nesse ínterim ele comprove nos autos da execução penal que protocolou o incidente previsto no art. 259 do CPP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – 2o VOGAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Comungo da preocupação do douto Relator com a possibilidade iminente de um suposto inocente sofrer constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção, mas, ao mesmo tempo, é sabido que eventual erro na qualificação/identificação do acusado da prática de crime deve ser corrigido pelo meio processual próprio, previsto no art. 259 do Código de Processo Penal, que preceitua o seguinte:

“
Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.
”

Aliás, não é o juízo quem deve tomar as providências para corrigir eventual erro na qualificação do acusado, competindo ao terceiro que se diz prejudicado fazê-lo, afinal, é de seu interesse.

Sendo assim, acompanho o eminente Relator para votar pela
CONCESSÃO
da ordem de
habeas corpus
,
porém
,
apenas para suspender a ordem de prisão do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, e desde que nesse ínterim ele comprove nos autos da execução penal que protocolou o incidente previsto no art. 259 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021